Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PENAL. EXECUÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DAS PENAS DOS CRIMES HEDIONDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DO M. P. PROVIDO.

1. A Execução penal tem traços uniformes tanto no que se refere a benefícios; como a recrudescimentos no curso do cumprimento das penas sofridas pelos réus. Vindo o réu a ostentar a condição de reincidente, quando da unificação de penas no curso da execução, conforme determina o artigo 111 da Lei de Execução Penal, a reincidência do agravado atinge toda a execução, devendo ser observada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento das penas de todos os crimes hediondos para a concessão da progressão de regime. Entendimento contrário, levaria a imposição de que não se poderia unificar penas no curso da execução de réu primário e reincidente, o que não encontrar respaldo na Lei de Execuções Penais.

2. Dado provimento ao recurso ministerial.